Tribunal: STF
Processo: ARE 1587662
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Valores do Estado de São Paulo - SETVESP, em face do acórdão do Tribunal Superior do Trabalho assim ementado:

“RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELO SINDICATO PATRONAL. AÇÃO ANULATÓRIA. VALIDADE DAS CLÁUSULAS 42ª E 43ª DA CCT REFERENTE AO PERÍODO 2019/2021. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA O CUMPRIMENTO DA COTA DE APRENDIZES E DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. PREVALÊNCIA DO NEGOCIADO SOBRE O LEGISLADO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 
Discute-se, no presente feito, a validade das cláusulas 42ª e 43ª da CCT, as quais versam sobre a fixação da base de cálculo para o cumprimento da cota de aprendizes e de pessoas com deficiência, respectivamente.
 É cediço que a Constituição Federal, em seu artigo 7º, XXVI, prestigia os acordos e convenções coletivas de trabalho firmados em igualdade de condições pelos sujeitos coletivos, desde que observados os limites estabelecidos no próprio texto constitucional e no artigo 611-B da CLT.
 Trata-se do respeito estatal à autonomia privada coletiva, princípio do Direito Coletivo do Trabalho que pode ser definido como o poder de as categorias patronal e profissional autorregulamentarem os seus interesses, cujas normas terão a sua eficácia reconhecida pelo Estado, desde que não afronte disposições de ordem pública. 
Os atores sociais, por meio da negociação coletiva, estabelecerão as normas de natureza social ou econômica que regularão as condições coletivas de trabalho da categoria durante o período de vigência do instrumento coletivo. Desse modo, os entes coletivos celebrantes deverão pautar-se pela lealdade recíproca e colaboração mútua, observando, dessa forma, os ditames da boa-fé objetiva, tanto por ocasião da celebração do instrumento coletivo quanto da sua aplicação. 
Ressalte-se, ademais, que a Lei n o 13.467/2017 inseriu o artigo 611-A à CLT, por meio do qual foi estabelecida a prevalência das normas coletivas sobre as disposições contidas em lei, quando o objeto da negociação for um dos direitos nele previstos de forma exemplificativa. Não se pode olvidar, entretanto, que a autorização conferida aos entes coletivos para celebrar instrumentos negociais não é ilimitada e irrestrita, ante a existência de direitos que, por sua natureza, são indisponíveis, de modo que não poderão ser objeto de transação pelas partes. Impende salientar que o artigo 7º da Constituição Federal assegura aos trabalhadores diversos direitos com o fim de garantir-lhes a melhoria de sua condição social. Trata-se do patamar mínimo civilizatório que não pode ser objeto de transação, nem mesmo pelos entes coletivos, à exceção dos direitos relativos à redução salarial e jornada de trabalho. De igual modo, o legislador ordinário estabeleceu no artigo 611- B os direitos que não podem ser objeto de supressão ou redução, sob pena de ser reconhecida a ilicitude do objeto da negociação. 
Tem-se, pois, que, conquanto o texto constitucional autorize os trabalhadores e os empregadores a celebrarem instrumentos coletivos, há direitos que não podem ser objeto de negociação, ainda que concedido ao trabalhador supostas vantagens compensatórias, ou seja, ainda que existentes possíveis contrapartidas. 
Cumpre destacar que, de acordo com o artigo 611 da CLT, a convenção coletiva de trabalho consiste no acordo de caráter normativo, por meio do qual os sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, às relações individuais de trabalho. 
Constata-se, portanto, que, por meio do aludido instrumento de negociação coletiva, as partes fixarão as condições que regularão as relações de trabalho no âmbito das respectivas representações, isto é, no âmbito das categorias profissionais e patronais representadas pelas entidades sindicais signatárias. 
Desse modo, não é possível que duas entidades sindicais estabeleçam normas coletivas destinadas à regulamentação dos interesses e direitos de categorias distintas daquelas que são por elas representadas, sob pena de não ser reconhecida a sua validade. Isso porque, como visto, as disposições contidas nos instrumentos coletivos não poderão exceder o âmbito de suas representações. 
No caso dos autos, constata-se que as cláusulas ora impugnadas não se inserem nas matérias que podem ser objeto de negociação pelos entes coletivos, na medida em que nelas não são estabelecidas condições de trabalho aplicáveis às categorias representadas pelos entes sindicais convenentes. 
Conforme visto, as cláusulas impugnadas disciplinam a base de cálculo para a contratação de aprendizes e de pessoas com deficiência, matérias que ultrapassam os interesses das categorias envolvidas, em razão de seu caráter difuso, na medida em que criam uma política pública destinada a garantir o ingresso dos jovens aprendizes e das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, beneficiando tanto a estes quanto toda a sociedade. Precedentes desta egrégia SDC. 
Nesse contexto, tendo em vista a ausência de capacidade dos entes convenentes para negociarem interesse do qual não são titulares, mostra-se acertada a decisão do egrégio Tribunal Regional, ao reconhecer a invalidade dos referidos dispositivos. Recurso ordinário de que se conhece e ao qual se nega provimento.” (Processo nº TST-ROT - 1002307-30.2020.5.02.0000, relator: Ministro Caputo Bastos, Seção Especializada em Dissídios Coletivos no TST, j. em 20.11.2023)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 7º, XXXI e 227 da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
O Tribunal Superior do Trabalho solucionou a controvérsia nos seguintes termos:

Discute-se, no presente feito, a validade das cláusulas 42ª e 43ª da CCT, as quais possuem a seguinte redação: 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - DA CONTRATAÇÃO DE APRENDIZES  - Considerando a tipicidade das atividades dos vigilantes, o risco que a função representa, a necessidade do pré-requisito da função aprovação em curso de formação e reciclagem periódica profissional, o disposto no art. 405, inciso I da CLT, o disposto no art. 67, inciso II do ECA e o disposto no art. 16, incisos II e IV da Lei 7.102/83, as partes reconhecem que os empregados que executam as funções de vigilantes devem ser excluídos da base de cálculo utilizada para apuração da quantidade de aprendizes a serem contratados. 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - DA CONTRATAÇÃO DE PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA -Considerando que o vigilante tem a função legal de inibir ou proibir ação delituosa com o uso de armas de fogo ou branca, sendo treinado para defesa pessoal e de patrimônio, necessitando, assim, estar em plena capacidade física e mental, fica estabelecido que o cumprimento do art. 93, da Lei nº 8.213/91 e arts. 136 a 141, do Decreto nº 3.048/99, com relação a admissão de pessoa portadora de deficiência física habilitada ou reabilitada, deverá tomar, como parâmetro, a exemplo do que ocorre na contratação de policiais (ART.37, VIII/CF), o dimensionamento relativo ao pessoal da administração, ressalvado o comparecimento de profissionais, atendendo a publicação da empresa, que comprove ter curso de formação de vigilante e que porte Certificado Individual de Reabilitação ou Habilitação expedido pelo INSS, que indique, expressamente, que está “capacitado profissionalmente para exercer a função de vigilante” (art. 140 e 141 do Decreto nº 3.048/99). Fica a empresa facultada a submeter a contratação do vigilante ao Departamento de Polícia Federal, conforme dispõem a Lei 7.102/83 e Port./DPF 387/2007, não se aplicando, na hipótese, o seu aproveitamento em outras funções, em razão de mais de 99% (noventa e nove por cento) de seus empregados ocuparem a função de vigilantes. 
É cediço que a Constituição Federal, em seu artigo 7º, XXVI, prestigia os acordos e convenções coletivas de trabalho firmados em igualdade de condições pelos sujeitos coletivos, desde que observados os limites estabelecidos no próprio texto constitucional e no artigo 611-B da CLT.
Trata-se do respeito estatal à autonomia privada coletiva, princípio do Direito Coletivo do Trabalho que pode ser definido como "o poder social de os grupos representados autorregulamentarem seus interesses gerais e abstratos, reconhecendo o Estado a eficácia plena dessa avença em relação a cada integrante dessa coletividade, a par e apesar do regramento estatal – desde que não afronte norma típica de ordem pública" (TEIXEIRA FILHO, João de Lima. Instituições de Direito do Trabalho, v. II, p. 1189).
 Os atores sociais, por meio da negociação coletiva, estabelecerão as normas de natureza social ou econômica que regularão as condições coletivas de trabalho da categoria durante o período de vigência do instrumento coletivo. Desse modo, os entes coletivos celebrantes deverão pautar-se pela lealdade recíproca e colaboração mútua, observando, dessa forma, os ditames da boa-fé objetiva, tanto por ocasião da celebração do instrumento coletivo quanto da sua aplicação. 
Ressalte-se, ademais, que a Lei nº 13.467/2017 inseriu o artigo 611-A à CLT, por meio do qual foi estabelecida a prevalência das normas coletivas sobre as disposições contidas em lei, quando o objeto da negociação for um dos direitos nele previstos de forma exemplificativa. Não se pode olvidar, entretanto, que a autorização conferida aos entes coletivos para celebrar instrumentos coletivos não é ilimitada e irrestrita, ante a existência de direitos que, por sua natureza, são indisponíveis, além da impossibilidade de a norma coletiva regular interesses que ultrapassem o âmbito das representações dos sindicatos celebrante. 
Não se pode olvidar que o artigo 7º da Constituição Federal assegura aos trabalhadores diversos direitos com o fim de garantir-lhes a melhoria de sua condição social. Trata-se do patamar mínimo civilizatório que não pode ser objeto de transação, nem mesmo pelos entes coletivos, à exceção dos direitos relativos à redução salarial e jornada de trabalho. 
De igual modo, o legislador ordinário estabeleceu no artigo 611-B os direitos que não podem ser objeto de supressão ou redução, sob pena de ser reconhecida a ilicitude do objeto da negociação. 
Tem-se, portanto, que, conquanto o texto constitucional autorize os trabalhadores e os empregadores a celebrarem instrumentos coletivos, há direitos que não podem ser objeto de negociação, ainda que concedidas ao trabalhador supostas vantagens compensatórias, ou seja, ainda que existentes possíveis contrapartidas. 
O artigo 613 da CLT, por sua vez, prevê as matérias que devem, obrigatoriamente, conter nas convenções e nos acordos coletivos de trabalho. Eis o seu teor:
[...]
Conforme destacado por Alice Monteiro de Barros, as convenções coletivas são constituídas "de cláusulas normativas, que vão estabelecer o conteúdo do contrato individual, e de cláusulas obrigacionais, dispondo sobre direitos e deveres recíprocos entre os convenentes". 
De acordo com o artigo 611 da CLT, a convenção coletiva de trabalho consiste no "acordo de caráter normativo, pelo qual dois ou mais Sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, às relações individuais de trabalho". 
Constata-se, portanto, que, por meio do aludido instrumento de negociação coletiva, as partes fixarão as condições que regularão as relações de trabalho no âmbito das respectivas representações, isto é, no âmbito das categorias profissionais e patronais representadas pelas entidades sindicais signatárias.
 Desse modo, não é possível que duas entidades sindicais estabeleçam normas coletivas destinadas à regulamentação dos interesses e direitos de categorias distintas daquelas que são por elas representadas, sob pena de não ser reconhecida a sua validade. Isso porque, como visto, as disposições contidas nos instrumentos coletivos não poderão exceder o âmbito de suas representações. Segadas Vianna, ao examinar a matéria, reconheceu que a limitação da aplicação das normas coletivas no âmbito das representações sindicais consiste em um dos requisitos de validade deste instrumento. Vejamos:
[...]
No caso dos autos, constata-se que as cláusulas ora impugnadas não se inserem nas matérias que podem ser objeto de negociação pelos entes coletivos, na medida em que nelas não são estabelecidas condições de trabalho aplicáveis às categorias representadas pelos entes sindicais convenentes. 
Conforme visto, as cláusulas impugnadas disciplinam a base de cálculo para a contratação de aprendizes e de pessoas com deficiência, matéria que ultrapassa os interesses das categorias envolvidas, em razão de seu caráter difuso, na medida em que cria uma política pública destinada a garantir o ingresso de jovens aprendizes e de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, beneficiando tanto a estes quanto toda a sociedade. 
[...]
Nesse contexto, tendo em vista a ausência de capacidade dos entes convenentes para negociarem interesse do qual não são titulares, mostra-se acertada a decisão do egrégio Tribunal Regional, ao reconhecer a invalidade do referido dispositivo.” (grifo nosso)

Portanto, rever as conclusões do Tribunal Superior do Trabalho, que conclui pela invalidade das cláusulas do acordo coletivo, demandaria o incursionamento no conjunto-fático probatório e análise da legislação infraconstitucional aplicável bem como das cláusulas dos acordos firmados, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Aplicação das Súmula nº 279 e 454/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. CLÁUSULA QUE VEDA TERCEIRIZAÇÃO NO ÂMBITO DE CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS. FATOS E PROVAS. REEXAME. CLÁUSULAS DE CONVENÇÃO COLETIVA. INTEPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas ou para a interpretação de cláusulas de convenção coletiva (Súmulas 279 e 454 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1315185 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 23-08-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174  DIVULG 31-08-2021  PUBLIC 01-09-2021)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. NATUREZA SALARIAL. INCORPORAÇÃO NO CÁLCULO DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE CONVENÇÃO COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas convenção coletiva firmada entre as partes. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. II - Agravo regimental improvido.” (ARE 733084 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 16-04-2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 06-06-2013 PUBLIC 07-06-2013)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO ANULATÓRIA. VALIDADE DE CLÁUSULAS QUE VEDAM A TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE-FIM DE CONDOMÍNIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE CONVENÇÃO COLETIVA. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. O Tribunal de origem apreciou a matéria referente à validade de cláusulas que vedam a terceirização de serviços na atividade-fim de condomínio com base no conjunto fático-probatório dos autos e na interpretação de cláusulas de convenção coletiva, o que impede o trânsito do recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 454 do STF. 2. Não incide, no caso, o decidido no ARE 1.121.633-RG, Tema 1046, tendo em vista que a questão dos autos diz respeito a cláusulas que vedam a terceirização da mão de obra no âmbito dos condomínios residenciais, tema distinto da matéria discutida no Tema 1046 da sistemática da repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não foi fixada verba honorária na instância de origem.” (ARE 1388041 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 20-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 29-03-2023  PUBLIC 30-03-2023)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSIONISTAS DA FEPASA. REVISÃO DE PENSÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 917936 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 02-02-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-033  DIVULG 22-02-2016  PUBLIC 23-02-2016)
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e do Trabalho. Adoção de jornada especial de trabalho (12 horas de trabalho por 36 de descanso). Convenção coletiva. 3. Matéria nnfraconstitucional. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 957169 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 02-12-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-023  DIVULG 06-02-2017  PUBLIC 07-02-2017)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e do artigo 791-A da CLT, bem como a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente